Tribunal: TJPA
Processo: 0801128-34.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801128-34.2024.8.14.0028

APELANTE: EDMARIO LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES COMPROVADAS POR CÉDULAS DE CRÉDITO, TRILHA DE AUDITORIA, ACEITE POR SMS, BIOMETRIA FACIAL E DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados aos contratos nos quais o autor alegou descontos indevidos em benefício previdenciário por suposta ausência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação dos instrumentos impugnados pela parte autora; e (ii) estabelecer se, ausente prova de irregularidade, são cabíveis a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco apresenta documentação idônea e coerente apta a demonstrar a existência e a regularidade formal das contratações, com cédulas de crédito bancário contendo identificação do consumidor, CPF, número do benefício previdenciário, modalidade contratada, forma de pagamento consignado, conta de destino e condições econômicas dos ajustes.

4.

Os documentos complementares de auditoria e formalização comprovam elementos concretos de autenticação das operações, com indicação do canal de contratação em loja, identificação do consultor, cronologia dos atos praticados, registro de aceite por SMS e biometria facial vinculada aos contratos impugnados.

5.

A documentação esclarece que as operações possuem natureza de refinanciamento consignado, com utilização de parcela substancial do valor para liquidação de saldo devedor anterior e liberação apenas do valor líquido remanescente ao contratante, o que explica a divergência entre o valor global da operação e o montante efetivamente creditado.

6.

O demonstrativo de movimentação da conta vinculada ao Agibank indica lançamento correspondente ao crédito consignado identificado pelo mesmo número contratual, seguido de movimentação posterior da quantia, em consonância com a versão defensiva.

7.

Os documentos juntados pelo autor, como extrato de empréstimos do INSS, boletim de ocorrência, reclamação administrativa e extratos bancários, evidenciam apenas sua irresignação e a existência dos descontos, mas não infirmam o conjunto probatório produzido pela instituição financeira.

8.

Ausente demonstração segura de fraude, vício de consentimento ou cobrança derivada de relação inexistente, o banco se desincumbe do ônus probatório, o que impede o acolhimento da pretensão declaratória e, por consequência, afasta os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação bancária quando apresenta cédulas de crédito, trilha de auditoria, aceite por SMS, biometria facial e demonstração de crédito relacionados à operação impugnada.

2. A alegação genérica de inexistência de contratação, desacompanhada de prova apta a desconstituir a documentação bancária idônea, não autoriza a declaração de inexigibilidade do débito.

3. Não reconhecida a ilicitude da cobrança, são incabíveis a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.013; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Recurso Inominado Cível nº 08000014920248140032, Rel. Lucio Barreto Guerreiro, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais; TJ-PA, Apelação Cível nº 08002339420248140021, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, Apelação Cível nº 08005777720248140085, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 20.05.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDMARIO LIMA DA SILVA
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, oriunda da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, na qual foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, EDMARIO LIMA DA SILVA ajuizou demanda sustentando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados aos contratos nº 1506246786, 1506246785 e 1507737725, que afirmou não haver celebrado com o BANCO AGIBANK S.A.. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos e impedimento de negativação, bem como, ao final, a declaração de inexistência do débito, a nulidade das avenças, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

De outro lado, o BANCO AGIBANK S.A. apresentou contestação arguindo, em preliminar, inépcia da inicial por falta de interesse de agir e ausência de prova do alegado, além de impugnar o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a regularidade das contratações, afirmando que os negócios foram formalizados e que os valores correspondentes aos contratos questionados foram disponibilizados em contas vinculadas à parte autora.

Em seguida, sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira, reconheceu a presença dos pressupostos processuais e julgou antecipadamente o mérito. O juízo de origem entendeu demonstrada a regularidade das contratações, reputando válidos os instrumentos contratuais apresentados pelo réu e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos formulados por EDMARIO LIMA DA SILVA, com condenação em custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

Inconformado, EDMARIO LIMA DA SILVA interpôs recurso de apelação, no qual postulou a reforma da sentença. Nas razões recursais, transcreveu dispositivos legais atinentes ao cabimento, processamento e efeitos da apelação, invocou o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, e reiterou a pretensão de modificação do julgado, com remissão aos fundamentos já expostos na petição inicial.

Por sua vez, o BANCO AGIBANK S.A. apresentou contrarrazões nas quais suscitou, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que EDMARIO LIMA DA SILVA não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a manutenção integral do decisum, sustentando a regularidade das contratações, a validade da manifestação de vontade, a suficiência da documentação bancária juntada e a inexistência de vício apto a infirmar os contratos ou a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão de EDMARIO LIMA DA SILVA de ver reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de BANCO AGIBANK S.A., em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais, fundada na alegação de inexistência de contratação dos instrumentos nº 1506246785, 1506246786 e 1507737725.

A sentença deve ser mantida.

Isso porque, embora a parte autora sustente que não celebrou os negócios jurídicos impugnados, a instituição financeira logrou trazer aos autos documentação idônea e coerente a demonstrar a existência das contratações e a regularidade formal das operações. Com efeito, foram juntadas as respectivas cédulas de crédito bancário, contendo a identificação de EDMARIO LIMA DA SILVA, seu CPF, o número do benefício previdenciário, a modalidade contratada, a forma de pagamento mediante desconto consignado, os dados da conta bancária de destino e as condições econômicas de cada ajuste.

Além disso, os documentos complementares de auditoria e formalização apresentados pelo BANCO AGIBANK S.A. revelam elementos concretos de autenticação das operações, com indicação do canal de contratação em loja, identificação do consultor responsável, cronologia dos atos praticados no procedimento de contratação, registro de aceite por SMS e biometria facial vinculada às operações, inclusive com fotografias associadas aos contratos impugnados. Tais elementos, considerados em conjunto, conferem consistência à tese defensiva e afastam a alegação genérica de inexistência absoluta de contratação.

Também merece relevo o fato de que a documentação bancária esclarece a natureza das operações controvertidas. Não se trata, ao menos formalmente, de empréstimos simples, com disponibilização integral ao consumidor dos valores nominais indicados no extrato do benefício, mas de operações de refinanciamento consignado, em que parcela substancial do valor total foi destinada à liquidação de saldo devedor anterior perante o próprio grupo financeiro, havendo apenas pequeno valor líquido disponibilizado ao contratante. Essa circunstância explica a diferença entre o valor total da operação e o montante efetivamente creditado em conta, enfraquecendo a premissa central sustentada pela parte autora.

No que toca especificamente à liberação de numerário, há, nos autos, demonstrativo de movimentação da conta corrente vinculada ao Agibank indicando, em relação ao contrato nº 1507737725, lançamento correspondente a crédito consignado identificado pelo mesmo número contratual, seguido de movimentação posterior da quantia, o que se harmoniza com a versão defensiva de efetiva disponibilização de valor líquido decorrente da operação refinanciada.

É certo que EDMARIO LIMA DA SILVA juntou extrato de empréstimos do INSS, boletim de ocorrência, reclamação administrativa e extratos bancários, documentos que evidenciam sua irresignação e a existência dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário. Todavia, tais elementos, por si sós, não são suficientes para infirmar o conjunto documental produzido pelo réu, notadamente quando este apresenta instrumentos contratuais, dossiês de contratação, biometria facial, trilha de auditoria e demonstração de crédito relacionado à avença questionada.

Em hipóteses análogas, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a validade da contratação bancária por meio eletrônico quando a instituição financeira apresenta elementos seguros de verificação da identidade do contratante e da efetiva formalização do negócio, a exemplo de biometria facial, confirmação por SMS, trilha de auditoria e comprovação do crédito em conta, circunstâncias igualmente verificadas no presente caso. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUTENTICIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA PELO BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação eletrônica do empréstimo encontra respaldo em documentação idônea apresentada pelo banco, incluindo selfie, geolocalização, número do aparelho celular, confirmação por SMS e comprovante de transferência bancária para conta da autora, elementos que permitem identificar a recorrente como contratante. A ausência de devolução dos valores creditados na conta da autora reforça a presunção de validade do contrato, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento da operação.
A sentença recorrida examinou adequadamente as provas e fundamentos legais, sendo válida sua confirmação nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. A alegação de omissão na apreciação de todos os pontos do recurso não se sustenta, tendo em vista a inaplicabilidade do art. 489 do CPC/2015 ao rito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 162 do FONAJE. [...]

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08000014920248140032 30609115, Relator: LUCIO BARRETO GUERREIRO, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA JUNTADOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). 4. O fornecedor de serviços só se exime da responsabilidade se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC). 5. O banco se desincumbe do ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar contrato assinado digitalmente com autenticação biométrica, auditoria de segurança e geolocalização, bem como comprovante de depósito em conta da autora. 6. A prova documental indica que a operação foi refinanciamento de contratos anteriores, com utilização parcial do valor para quitação de saldo devedor e liberação do restante à autora. 7. A mera alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico. 8. A jurisprudência desta Corte e do STJ confirma que contrato assinado e comprovante de transferência bastam para comprovar a regularidade da contratação, salvo prova em contrário, não apresentada.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002339420248140021 29826452, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I – Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário por suposta contratação fraudulenta de cartão consignado.

II – A controvérsia gira em torno da validade da contratação eletrônica de crédito consignado e da existência de prova suficiente da anuência do consumidor.
III – No caso em apreço, a instituição financeira demonstrou a contratação do empréstimo consignado. O banco apelante apresentou documentos suficientes que comprovam a regularidade do negócio jurídico, incluindo o instrumento contratual, cópia de documento de identidade, geolocalização, selfie do contratante, IP do dispositivo de acesso, tendo o valor do empréstimo sido disponibilizado via crédito em conta. IV – Inexistente prova de vício de consentimento, tampouco há elementos a corroborar a tese de fraude. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ainda que invertido, exige ao menos demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu. V – Ausente prova de falha na prestação do serviço ou dano à personalidade, não se configura o dever de indenizar.
VI - Recurso conhecido e PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005777720248140085 27260570, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, tem-se que o BANCO AGIBANK S.A. se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando fato impeditivo da pretensão deduzida na inicial, ao passo que a parte autora não produziu prova bastante para descaracterizar a autenticidade ou a regularidade das contratações. Ausente demonstração segura de fraude, vício de consentimento ou cobrança derivada de relação inexistente, inviável a declaração de inexigibilidade do débito.

Pela mesma razão, não há espaço para acolhimento dos pedidos acessórios. Não reconhecida a ilicitude da cobrança, descabe falar em repetição do indébito, seja na forma simples, seja em dobro. De igual modo, não configurada conduta ilícita imputável à instituição financeira, inexiste fundamento para condenação por danos morais.

Assim, à míngua de elementos aptos a desconstituir a conclusão adotada na origem, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026